Tribunal: STF
Processo: HC 236305
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narramos autos que o paciente/impetrante foi condenado como incurso no art.168, § 1º, inciso III, do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto. 



    Na presente impetração, aduz, em síntese, que a sentença não foi disponibilizada pelo número de inscrição da ordem do paciente, que atua em causa própria, devendo, portanto, a seu ver, ser anulado o trânsito em julgado, com restituição do prazo recursal. 



    Ademais, afirma que a condenação teve por base apenas em "print de whatsapp sem qualquer verificação de veracidade".



    Requer-se, ao final,



    “ser ao final concedida a ordem impetrada, determinando-se a nulidade parcial dos autos de origem e revisão criminal com a remessa dos autos à vara de origem para recebimento e processamento do recurso de apelação de fls, visando novo e criterioso julgamento, portanto, a nulidade do trânsito em julgado diante da comprovação de não disponibilidade da r. sentença originária na data tida como publicada oficialmente, doravante, aplicando-se o princípio “in dúbio pro reo” ficando a critério de Vossas Excelências, o que se pede como medida de Direito e de inteira Justiça. 



    Ainda, a concessão da ordem reconhecendo-se a nulidade absoluta dos autos de origem, tendo em vista os vícios processuais apontados e comprovados, notadamente, pela denúncia de origem sustentar seu teor única e exclusivamente em prova ilícita, nada obstante, o fato de não respeitar questão processual já pacificada por este C. STJ.”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trechos da a decisão singular ora questionada:



    “De plano, verifico que a defesa não juntou aos autos o acórdão impugnado, que julgou a revisão criminal, o que revela a deficiente instrução do writ. De fato, "a ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante instruí-la suficiente e adequadamente, sob pena de inviabilizar a apreciação do constrangimento ilegal alegado". (AgRg no HC n. 799.608/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)



    (...)



    Ademais, verifico que a alegada nulidade do trânsito em julgado já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 785.153/SP, impetrado contra o acórdão que julgou prévio mandamus, e julgado em 18/11/2022. No referido recurso, a tese defensiva não foi acolhida, registrando-se que, "a despeito do problema de busca alegado pelo impetrante, consta o número de inscrição na OAB do paciente/impetrante na publicação do dispositivo da sentença penal condenatória". 



    Registro, ademais, que o impetrante/paciente impetrou, ainda, os Habeas Corpus n. 785.804/SP e 798.223/SP, e o Mandado de Segurança n. 29.053/SP, nos quais se formulou o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir, revelando-se, portanto, mera reiteração, motivo pelo qual não se conheceu dos mandamus acima referidos. 



    Nesse contexto, apesar de o presente habeas corpus não revelar propriamente mera reiteração, uma vez que impugna acórdão distinto, qual seja, o proferido na revisão criminal, tem-se que a matéria já foi efetivamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se pela ausência de nulidade, conforme acima transcrito. Dessa forma, ainda que corretamente instruído o writ, não seria possível examinar novamente o tema.



    (...)



    Pelo exposto, indefiro liminarmente o mandamus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente